Tribunal: TCU
Processo: 036.442/2016-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2321/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, I; 16, II; 18 e 23, II, da Lei 8.443/1992, nos arts. 1o, I, 208 e 214, II, do RI/TCU, na forma do art. 143, I, 'a', do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em julgar as contas a seguir relacionadas regulares com ressalva, em razão das impropriedades verificadas e dar quitação aos responsáveis; e, com fundamento nos arts. 1o, I; 16, I; 17 e 23, I, da Lei 8.443/1992, nos arts. 1o, I, 207 e 214, I, do RI/TCU, regular as demais, com quitação plena, fazendo-se as determinações sugeridas. Josias Silva Albuquerque (presidente - CPF XXX.070.594-XX): fracionamento de despesas nas aquisições efetuadas por dispensa de licitação para aquisição de gêneros alimentícios perecíveis; b) Antônio Inocêncio de Lima (diretor regional de 1/1 a 15/5/2015 - CPF XXX.286.434-XX): fracionamento de despesas nas aquisições efetuadas por dispensa de licitação para aquisição de gêneros alimentícios perecíveis; ausência de comprovação de inviabilidade de competição em contratações/aquisições feitas por inexigibilidade de licitação; c) Fernando Nunes de Sousa (diretor regional de 15/5 a 31/12/2015- CPF XXX.977.214-XX): fragilidades nos processos de recrutamento e seleção de pessoal do Sesc/PE realizados no exercício de 2015; fracionamento de despesas nas aquisições efetuadas por dispensa de licitação para aquisição de gêneros alimentícios perecíveis; ausência de comprovação de inviabilidade de competição em contratações/aquisições feitas por inexigibilidade de licitação. 1. Processo TC- Processo 036.442/2016-0 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2015) 1.1. Responsáveis: Ana Maria Melo da Silva (XXX.988.708-XX); Antõnio Inocêncio Lima (XXX.286.434-XX); Bernardo Peixoto dos Santos Oliveira Sobrinho (XXX.367.284-XX); Carlos Mauricio Meira de Oliveira Periquito (XXX.841.064-XX); Diane Freire de Oliveira (XXX.177.304-XX); Edivaldo Guilherme dos Santos (XXX.560.674-XX); Edmir Ramos Trigueiro (XXX.463.024-XX); Eduardo Melo Catao (XXX.988.604-XX); Evandro Alves de Lima (XXX.094.814-XX); Fernando Clemente de Mendonca Filho (XXX.463.484-XX); Fernando Nunes de Souza (XXX.977.214-XX); Francisco Jose Mourato da Cruz (XXX.113.264-XX); Frederico Penna Leal (XXX.357.954-XX); Ivan José de Carvalho Galvão (XXX.002.384-XX); Jose Cipriano de Souza (XXX.711.784-XX); Jose Francisco da Silva (XXX.049.954-XX); Jose Jorge da Silva (XXX.202.334-XX); Jose Ramon Pipa Ferreira (XXX.930.166-XX); Josias Silva de Albuquerque (XXX.070.594-XX); José Lourenço Custódio da Silva (XXX.872.154-XX); João Jerônimo da Silva Filho (XXX.103.544-XX); João Maria Lopes (XXX.981.084-XX); Júlio Crucho Cunha (XXX.296.104-XX); Marcos Sergio da Silva (XXX.770.594-XX); Mauro Santos Nogueira (XXX.796.544-XX); Moises Jose de Melo (XXX.590.534-XX); Mário Luís de Barros Mawad (XXX.315.774-XX); Pedro Querino Ferreira Neto (XXX.835.774-XX); Severino Ramos de Santana (XXX.033.174-XX); Umberto Ferreira Leal (XXX.198.364-XX); Vicente de Paulo Brito de Paiva (XXX.578.764-XX). 1.2. Entidade: Administração Regional do Sesc no Estado de Pernambuco. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais (SecexTrabalho). 1.6. Representação legal: Alessandro Luis Couto Rodrigues, representando Administração Regional do Sesc no Estado de Pernambuco. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência ao Sesc/PE sobre as constatações dos seguintes itens do relatório de auditoria de gestão 201601804 da CGU, com vistas à adoção de providências internas que previnam a ocorrência de outras semelhantes: 1.7.1.1. informações não apresentadas ou apresentadas de forma incompleta no relatório de gestão do Sesc/PE, exercício 2015 (item 1.1.1.1); 1.7.1.2. fragilidades nos processos de recrutamento e seleção de pessoal do Sesc/PE realizados no exercício de 2015 (item 3.1.1.1); 1.7.1.3. fragilidades dos controles internos existentes na área de pessoal da unidade: não adoção de procedimentos de controle sobre o processo de seleção de pessoal; e ausência de processo para relatar eventuais riscos relacionados à área de recursos humanos, com fins de adotar medidas para mitigar situações de alto risco (item 3.2.1.1); 1.7.1.4. fracionamento de despesas nas aquisições efetuadas por dispensa de licitação para aquisição de gêneros alimentícios perecíveis (item 4.2.1.1); 1.7.1.5. compra de produtos idênticos por preços distintos e aquisição de itens, por intermédio de dispensa de licitação, para os quais já havia contrato por licitação (item 4.2.1.2); 1.7.1.6. ausência de termo de responsabilidade nos processos de dispensa de licitação (item 4.2.1.3); 1.7.1.7. ausência de comprovação de inviabilidade de competição em contratações/aquisições feitas por inexigibilidade de licitação (item 4.2.1.4); 1.7.2. dar ciência desta decisão à Administração Regional do Serviço Social do Comércio no Estado de Pernambuco (Sesc/PE) e à Controladoria-Geral da União (CGU).